Tribunal: TJDFT
Processo: 0730556-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no agravo interno, na forma do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905